Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FATOS INCONTROVERSOS. DESNECESSÁRIA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. No recurso a parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não inversão do ônus da prova. Na inicial os autores esclareceram que anunciaram a venda de um relógio na plataforma da OLX, mas não receberam o preço, apesar de terem entregue o produto ao comprador.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, as declarações juntadas aos autos (ID’s 51279701 e 51279702), analisadas em conjunto com os contracheques dos autores (ID’ 51545825 e 51545827) demonstram a hipossuficiência financeira dos recorrentes. Deferida a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 51279703) e contrarrazoado (ID 51279705).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Os autores esclareceram na inicial que anunciaram a venda de um relógio na plataforma da OLX, mas preferiram estabelecer as tratativas do negócio pelo whatsapp, entregando o produto a terceiro desconhecido, não utilizando-se da OLX Pay para o recebimento do valor, mas da PagSeguro. Consoante ressaltado na sentença, a recorrente em sua contestação demonstrou oferecer serviço complementar de pagamento (OLX Pay), alertando ostensivamente a parte autora que “só aceite pagamento antecipado ou envio do produto” (ID 51279602, pág. 3), mas os autores optaram por não utilizar a plataforma da OLX Pay, mas sim os serviços da PagSeguro, sem vinculação e sem comunicação ‘on line’ com a plataforma da OLX, por sua própria conta e risco, entregando ainda o produto a terceiro desconhecido.
6. A regra geral processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, não sendo, todavia, responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor.
8. No presente caso não houve defeito na prestação do serviço da recorrida, que de modo claro prestou informações suficientes e adequadas sobre a fruição/riscos durante o uso de sua plataforma, devidamente comprovado nos autos pelos próprios autores (ID 5129602, pág. 3). Preferiram os autores não utilizarem a forma de pagamento indicada (OLX Pay), além de utilizarem-se de aplicativo diverso da OLX para celebrarem as tratativas (whatsapp) e entregaram a mercadoria a terceiro desconhecido (motoboy), atribuindo-se assim, a culpa exclusiva pelo dano experimentado, excluindo a responsabilidade da fornecedora.
9. Neste cenário, não havendo necessidade de produção de outras provas para a análise do mérito da causa (art. 355-I-CPC), encontrando-se os autos devidamente instruídos, seja pelos fatos alegados e provas acostadas pelos próprios autores e pelo recorrido, consectário lógico a inutilidade da inversão do ônus da prova para o deslinde da controvérsia, sob pena de promover-se diligências inúteis ou meramente protelatórias, na exata inteligência do parágrafo único do art. 370/CPC.

10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça ora deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.